Tribunal: TJPA
Processo: 0002127-80.2012.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002127-80.2012.8.14.0047

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GERINALDO MARINHO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCOS TEMPORAIS FIXADOS. PETICIONAMENTO INFRUTÍFERO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS. SÚMULA 106/STJ. APLICAÇÃO DO RESP 1.340.553/RS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve erro na fixação dos marcos temporais para reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) se o peticionamento da Fazenda Pública seria suficiente para impedir a prescrição; e (iii) se foi respeitado o contraditório prévio à decretação da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está fundamentada nos termos legais e jurisprudenciais pertinentes, especialmente no art. 40 da Lei 6.830/1980 e no REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566/STJ), que regula o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A intimação da Fazenda Pública para manifestação prévia foi devidamente realizada, conforme documento ID 18567204, afastando a alegação de cerceamento de defesa ou nulidade.

O prazo de um ano de suspensão teve início em 09/12/2015, com ciência da não localização de bens penhoráveis, findando-se em 09/12/2016, data a partir da qual se iniciou automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, que se consumou em 09/12/2021.

O simples peticionamento em juízo pelo exequente, desacompanhado de efetiva constrição patrimonial ou nova citação, não tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional.

A sentença proferida observou os marcos temporais legais e não ignorou manifestações do ente público, tendo sido corretamente mantida pela decisão monocrática e pelo acórdão ora recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal ocorre após um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e decurso de cinco anos sem causa interruptiva ou suspensiva válida.

O mero peticionamento em juízo pela Fazenda Pública não é apto a interromper o prazo prescricional, conforme orientação do STJ no REsp 1.340.553/RS.

A intimação da Fazenda Pública para manifestação prévia ao reconhecimento da prescrição intercorrente supre a exigência do contraditório e afasta eventual nulidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 487, II; Lei 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 156, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 10.03.2014 (Tema 566); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJPA, AI 0000605-48.2013.8.14.0058, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002127-80.2012.8.14.0047

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
GERINALDO MARINHO CARVALHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20218750)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19487279 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a Decisão recorrida que decretou a prescrição intercorrente, julgando pela extinção do processo, com resolução do mérito, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, após reproduzir a síntese dos fatos, aduz que, conforme cronologia dos fatos, resta inexistente a possibilidade de se enxergar a prescrição intercorrente na presente ação.

Afirma que, há a incidência da Súmula 106 do STJ, haja vista que há inúmeras petições do Estado no sentido de que deveria ser perseguida a satisfação dos valores objetos da CDA, além dos honorários alhures noticiados. Nada obstante, na r. Sentença o D. Juízo não menciona tais requerimentos e medidas pendentes, sustentando o decurso de muitos anos sem qualquer movimentação.

Fundamenta que, por estar evidenciada a ausência de inércia por parte do Erário estadual, senão pela falta de resposta judicial das petições do Estado inclusive em ID 18567201, não há que se cogitar de prescrição intercorrente na espécie.

Argumenta que, não há a presença de um termo inicial e final minimamente válidos para o decurso do prazo prescricional no caso em espécie, tampouco decorrido o prazo legal da alegada prescrição intercorrente.

Elenca que, não houve a intimação da exequente antes do decreto de suposta prescrição intercorrente, violando o §4º, do Art. 40, da Lei 6.830/1980.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 20938386).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a Decisão recorrida que decretou a prescrição intercorrente, julgando pela extinção do processo, com resolução do mérito, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19487279):

“(...)
Decido
.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

A prescrição intercorrente tem como parâmetro legal para a sua aplicação o art. 40, §§ 1º a 4º, da LEF, in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)”

Verifica-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo, a priori, a
suspensão da execução
, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o
arquivamento dos autos
e, por último, que fosse declarada a
prescrição intercorrente
.

Além disso, observa-se que o STJ fixou as seguintes teses ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual,
após ouvida a Fazenda Pública
, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente,
deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

Compulsando os autos, observa-se que a Execução foi recebida em 28/06/12 (ID 18567194), tendo sido expedido em 06/07/15 o despacho positivo de citação que
interrompeu a prescrição
(ID 18567195 – Pág. 03). Em certidão proferida em 13/10/15 atestou-se a efetiva citação via oficial de justiça (ID 18567195 – Pág. 04). Na mesma certidão ficou atestado que a oficiala deixou de proceder à penhora e avaliação, uma vez que, ao diligenciar ao cartório extrajudicial, foi informada de que o executado não possuía bens.

Em 08/03/2016 o exequente veio aos autos informar que, em que pese devidamente citado, o executado não pagou o débito fiscal, tampouco nomeou bens à penhora, motivo pelo qual requereu o bloqueio on-line via BACENJUD e RENAJUD, bem como, caso estes restem infrutíferos, a obtenção pelo juízo de informações via INFOJUD (ID 18567195).

O Estado do Pará, em 09/08/2017, em resposta ao resultado do cumprimento das diligências anteriormente requeridas, veio aos autos se manifestar pela imediata inclusão do CNPJ da empresa executada no sistema SERASAJUD (ID 18567195 – Pág. 22). Pedido que foi deferido pelo juízo de piso, conforme ID 18567195 – Pág. 28.

Houve novo pedido do exequente, em 21/09/2021, de consulta às últimas declarações de bens e direitos prestadas pelo contribuinte à Receita Federal (via sistema INFOJUD), nos últimos cinco anos, para localização de bens penhoráveis, considerando que as tentativas de bloqueio patrimonial pelo sistema BACENJUD restaram infrutíferas. (ID 18567201)

Houve decisão em 31/08/2022, indeferindo o pedido de INFOJUD e determinando a intimação do exequente, para que apresentasse manifestação acerca de possível prescrição intercorrente (ID 18567204). Assim, o estado se manifestou, conforme ID 18567206, em 05/10/2022, afirmando não ter se efetivado a prescrição intercorrente, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por mais de cinco anos, tendo se manifestado a Fazenda de forma oportuna todas as vezes em que fora intimada. Foi certificado em 14/07/2022 decurso do prazo para que o exequente se manifestasse, embora devidamente intimado (ID 11708742).

Sobreveio Sentença em 27/06/23 (ID 18567208) extinguindo o feito pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse diapasão, verifica-se que foi intimado da não localização de bens sobre os quais pudesse recair a

penhora, conforme ciência comprovada em 09/12/2015 de modo que, nessa data, começou-se a contar

automaticamente o prazo de 01 (um) ano de suspensão previsto na norma do artigo 40 Lei nº 6.830/80, ao fim do qual,

ou seja, em 09/12/2016, independentemente de requerimento da Fazenda Pública ou de decisão judicial, iniciou-se

automaticamente o prazo prescricional aplicável, não sendo necessário que o processo tenha sido efetivamente

arquivado sem baixa na distribuição.

Em consequência, decorrido o lapso temporal prescricional após um ano de suspensão do processo, sem ocorrência de

qualquer causa suspensiva ou interruptiva, a prescrição intercorrente se consumou em 09/12/2021.

Assim, considerando que apenas a efetiva constrição patrimonial e a
efetiva
citação são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo, irretocável a sentença proferida pelo Juízo a quo que determinou, de ofício, após oportunizar a manifestação da Fazenda Pública, a consumação da prescrição intercorrente.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.340.553/RS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0000605-48.2013.8.14.0058 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 13/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP Nº 1.340.553/RS. INOCORRÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL AO LONGO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Estado do Pará objetiva a anulação ou reforma da sentença que, em sede de Execução Fiscal, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente com fulcro no entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS.

2. Conforme consta nos autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 29/06/2007 e a efetiva citação do executado ocorreu em 26/06/2013 com a publicação do Edital de Citação, interrompendo o curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente (art. 174 do CTN).

3. Não obstante, ao longo dos 05 (cinco) anos subsequentes não houve efetiva constrição patrimonial nem qualquer manifestação ou requerimento da Fazenda Pública, restando configurada a prescrição intercorrente, na forma do art. 40 da LEF.

4. Ainda que o art. 40, § 4º, da LEF determine a oitiva da Fazenda Pública antes da declaração, ex officio, da prescrição intercorrente, o STJ definiu que o reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de intimação da Fazenda Pública demanda a demonstração de prejuízo, o que não se verifica no presente caso.

5. Ademais, eventual declaração de nulidade resultante da não delimitação dos marcos legais pela sentença recorrida somente serviria para postergar o encerramento de Execução Fiscal referente a crédito tributário inexequível, o que contraria os princípios da duração razoável do processo, efetividade e eficiência (arts. 4º, 6º e 8º do CPC).

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003073-61.2006.8.14.0015 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/09/2021)

No que concerne à alegação do exequente de nulidade da decisão, em virtude da ausência de fixação, pelo magistrado, dos termos inicial e final do cômputo do prazo prescricional, esclareço que o cômputo do prazo inicial da prescrição começou em 09/12/2015, findando em 09/12/2021, o que está expressamente consignado na sentença. Ademais, ao compulsar os autos do processo, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual não permaneceu inerte, tendo se manifestado na tentativa de impulsionar a execução, com o Juízo deferindo os requerimentos apresentados pelo ente estatal. No entanto, o simples peticionamento ao Juízo não interrompe o prazo prescricional, sendo aptos para tanto apenas a constrição patrimonial e a efetiva citação.

Caberia, portanto, ao Estado do Pará demonstrar as causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, em conformidade com o Acórdão do REsp 1.340.553/RS, abordado no Tema Repetitivo 566 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não há pedidos pendentes de apreciação, sendo igualmente descabida a alegação de que o Juízo não intimou a Fazenda Pública para manifestação, uma vez que, conforme o documento ID 18567204, o Juízo solicitou a intimação do Estado para que se manifestasse sobre a ocorrência de prescrição.

Diante do exposto, e com a concordância do parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença que decretou a prescrição intercorrente no caso em tela, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos da norma do Art. 487, II, do CPC c/c Art. 156, V, do CTN e do §4º, do Art. 40, da Lei de Execuções Fiscais.

Ao adentrar o mérito recursal, é válido mencionar que, o argumento apresentado pela ora Agravante, no tocante à ausência de citação do Estado para validar a prescrição, não merece prosperar, uma vez que consoante o ID n. 18567204, constante nos autos do processo, houve a solicitação do juízo para intimar o Estado a se manifestar sobre a ocorrência do fato.

Ademais, em relação à ausência de prazo inicial e final para a devida configuração da prescrição intercorrente, atenho-me ao fato de que, em sede decisória, foi amplamente debatida a questão dos marcos iniciais e finais em questão. Sobre isso, transcrevo trecho importante para o melhor entendimento:

“Nesse diapasão, verifica-se que foi intimado da não localização de bens sobre os quais pudesse recair a penhora, conforme ciência comprovada em 09/12/2015 de modo que, nessa data, começou-se a contar automaticamente o prazo de 01 (um) ano de suspensão previsto na norma do artigo 40 Lei nº 6.830/80, ao fim do qual, ou seja, em 09/12/2016, independentemente de requerimento da Fazenda Pública ou de decisão judicial, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, não sendo necessário que o processo tenha sido efetivamente arquivado sem baixa na distribuição.

Em consequência, decorrido o lapso temporal prescricional após um ano de suspensão do processo, sem ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva, a prescrição intercorrente se consumou em 09/12/2021.

Assim, considerando que apenas a efetiva constrição patrimonial e a
efetiva
citação são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo, irretocável a sentença proferida pelo Juízo a quo que determinou, de ofício,
após oportunizar a manifestação da Fazenda Pública
, a consumação da prescrição intercorrente.”

Diante disso, nota-se que se fazem corretamente presentes os marcos temporais à título de início e fim dos prazos para a clara configuração prescricional na ação em foco, não se munindo de razão a afirmação recorrente no sentido contrário.

Por fim, apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva

citação são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo. As tentativas do exequente para proceder com os atos necessários restaram infrutíferas, de acordo com os autos, o que resultou no aperfeiçoamento do instituto da prescrição intercorrente no caso concreto, consoante demonstrado alhures.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19487279, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/06/2025